Tribunal: STF
Processo: HC 269364
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-22
Data de publicação: 2026-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Andressa Thaís Scola da Silva e outra em favor de Felipe Antônio Pacola de Oliveira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 269.364/SP. 
Colho da decisão mantida pelo ato impugnado:

“Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 9 (nove) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.535 (mil quinhentos e trinta e cinco) dias-multa, pela prática do delito capitulado no art. 33, caput, em concurso material com o delito capitulado no art. 35, caput, (tráfico de drogas e associação) combinados com o art. 40, V, todos da Lei 11.343/2006, c.c. art. 40, V, da Lei 11.343/2006.
Em suas razões, sustenta a impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto a reforma da sentença se deu sem base concreta, ao impor condenação pelo art. 35 da Lei 11.343/2006 e negando a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da mesma lei;
 Alega que a absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico deve ser restabelecida, pois não há prova de estabilidade e permanência do vínculo, tratando-se de episódio isolado de transporte, como reconhecido na sentença, e inexistindo demonstração de reiteração, divisão estruturada de tarefas e animus associativo permanente.
Defende que deve ser reconhecida a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, porque o paciente é primário, possui bons antecedentes, não há prova de dedicação a atividades criminosas nem de integração a organização criminosa, sendo possível, ao menos, a aplicação da fração mínima de 1/6 (um sexto). 
Requer, em suma, a absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena com reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006; e, consequentemente, a alteração do regime inicial de cumprimento para o semiaberto”. (eDOC 9, p. 2)

No STJ, o habeas corpus foi inferido liminarmente. Interposto agravo regimental, a Turma dele não conheceu.
Nesta Corte, são reiterados os pedidos.
É o relatório. 
Decido. 

Verifico, inicialmente, que, apesar da interposição do agravo interno, o mérito da  controvérsia não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça. 
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, ausente manifestação das  instâncias antecedentes sobre o mérito, a apreciação pelo STF resultaria em  supressão de instância e ampliação da competência prevista no art. 102 da CF: HC nº  109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p.  13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j.  17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do  Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019. 
Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de  configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia,  não é o caso dos autos. 
Transcrevo a fundamentação da decisão monocrática mantida pelo ato coator:

“Na espécie, consta do Voto condutor do acórdão impugnado a seguinte fundamentação para afastar a tese de absolvição do crime de associação para o tráfico:
‘A condenação dos apelados pelo crime de tráfico de entorpecentes e associação ao tráfico era medida de rigor e restou embasada não só pelo flagrante em posse das drogas, mas também pela prova produzida sob o contraditório, depoimentos dos milicianos (fls. 316/317), que estavam em patrulhamento em uma conhecida rota de tráfico, quando visualizaram três veículos, Peugeot, Gol e um Siena juntos.
O veículo Siena aparentava estar com bastante peso e decidiram pela abordagem quando ele parou em local ermo. O condutor, Lenon, confessou que transportava drogas, bem como que Felipe, no carro Gol, atuava como batedor. Outra equipe conseguiu abordar o veículo Peugeot dirigido por Welington. Este também confessou que dirigia na frente do Gol (dirigido por Felipe) para verificar possíveis barreiras policiais. Porém negou ciência de que o Siena estava transportando entorpecentes.
[...]
A confissão dos acusados no sentido de que Lenon transportava a droga e os demais atuavam como batedores e reportavam possíveis blitze para um quarto indivíduo foram confirmadas frente ao conjunto probatório.
[...] 
Pueril acreditar que os acusados não tivessem ciência da ação criminosa conjunta, uma vez que se conheciam da mesma cidade, estavam indo para o mesmo destino e pararam no mesmo posto de combustível.
Nesse sentido, a associação ao tráfico de drogas restou consubstanciado, eis que demonstrado o dolo dos acusados em se associarem com estabilidade e permanência aos demais e ainda com terceiros também envolvidos, configurado o vínculo associativo previsto no artigo 35 da Lei de Drogas.
Portanto, não era um encontro aleatório, muito menos uma ação isolada entre os agentes, o encontro e o transporte do ilícito eram conscientes e previamente determinados, ainda que existisse uma quarta pessoa a quem se reportavam.
Uma vez reconhecido o transporte de tal quantidade de drogas em conjunto, de forma coordenada, com funções e hierarquias bem designadas para os agentes, remuneração dos criminosos, uso de ao menos três veículos, nas circunstâncias supra, comprova que os apelantes estavam associados ao tráfico.
Demonstrada, portanto, a permanência no compartilhamento de tarefas entre os envolvidos e com terceiros, caracterizada a associação ao tráfico de drogas previsto no artigo 35 da Lei de Drogas (fls. 75-78)’.
Verifica-se, assim, que o tribunal de origem concluiu, com base nos elementos concretos apurados nos autos, pela comprovação do delito de associação para o tráfico em razão da existência do vínculo associativo estável e permanente com outros indivíduos, e a modificação desse entendimento exigira o reexame da prova, inviável na via estreita do Habeas Corpus. Nesse sentido, vale citar os seguintes julgados...
Ademais, não tendo sido acolhida a tese de absolvição em relação ao delito de associação para o tráfico fica prejudicado o pedido de aplicação da minorante contida no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 pois, segundo a jurisprudência desta Corte, a condenação pela prática desse crime obsta o reconhecimento de referida benesse, na medida em que evidencia a dedicação do agente à atividade criminosa...” (eDOC 9, p. 2)

Transcrevo também o seguinte trecho do ato coator:

Na ocasião, salientou que "a associação ao tráfico de drogas restou consubstanciado, eis que demonstrado o dolo dos acusados em se associarem com estabilidade e permanência aos demais e ainda com terceiros também envolvidos, configurado o vínculo associativo previsto no artigo 35 da Lei de Drogas. Isso porque, enquanto um era responsável por conduzir o veículo com as drogas, outros dois confirmavam se o caminho possuía alguma ação policial, tudo reportado para outro criminoso que coordenava e liberava o caminho para Lenon. Notório que os agentes eram estáveis nas funções, eis que detinham a confiança para o transporte de mais de 300 quilos de droga, além do recebimento de valores consideráveis, conforme confissões. Nesse sentido também estão as gravações das conversas (fls. 321/414) que demonstraram que os acusados possuíam vínculo prévio e estabilidade nas ações criminosas, além de mensagens que foram apagadas" (fls. 78-79). (eDOC 10)

Como visto, a instância ordinária, com base em elementos dos autos, concluiu pela existência de vínculo associativo estável entre os réus. Sendo assim, para se entender de forma diversa, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório de modo amplo a ponto de ensejar um novo juízo, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes: HC 235.949 AgR, rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.5.2024; e HC 224.933, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11.10.2023.
Caracterizado o pertencimento a grupo praticante de tráfico de drogas, não há como se reconhecer em benefício do paciente a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, como se colhe do RHC 253.173 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 3.7.2025 e HC 245.132 AgR, rel. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 19.9.2024.
Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).

Publique-se.
Brasília, 22 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente